Tribunal: TJSP
Processo: 2248109-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que denegou a tutela antecipada recursal que visava impedir a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor – Decisão liminar proferida com base no inciso I do artigo 1.019 do CPC – Livre convicção motivada do Relator – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2248109-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante
WAGNER YUKIO AZEKA, é agravado CLODOALDO SIMPLÍCIO DE GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248109-32.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - Voto no 43404 - dels
2
VOTO No: 43404
AG. INTERNO No: 2248109-32.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Tatuí (1a V. Cível)
AGVTE.: Wagner Yukio Azeka (R-Agvte.)
AGVDO.: Clodoaldo Simplício de Goes (A-Agvdo.)
AGRAVO
INTERNO

Insurgência
contra
decisão
monocrática que denegou a tutela antecipada recursal que
visava impedir a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor
Decisão liminar proferida com base no inciso I do artigo 1.019
do CPC
Livre convicção motivada do Relator
Decisão
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Wagner
Yukio Azeka contra a r. decisão monocrática da relatoria de fls. 22/23,
que denegou o efeito suspensivo postulado, em agravo de instrumento
por ele manejado contra r. decisão de fls. 373/375 dos autos
originários, que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
tutela antecipada recursal pleiteada, prosseguindo-se com a realização
de audiência para oitiva das testemunhas.
Inconformados, pelas razões expostas a fls. 1/10, o
agravante postula o provimento a fim de que seja deferido o efeito
suspensivo e ativo ao agravo de instrumento nos moldes como fora
requerido.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão do efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248109-32.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - Voto no 43404 - dels
3
Dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no
tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Como decorre da norma processual, a lei concede ao
Relator a liberdade para decidir segundo o seu livre convencimento
motivado. A r. decisão impugnada deve ser mantida,
porquanto não evidenciados, de plano, elementos capazes de alterá-la.
Ademais,
qualquer
consideração, em sede de
cognição sumária poderia implicar o prejulgamento ou antecipação do
mérito, esvaziando o objeto do agravo de instrumento interposto.
Oportuno consignar que, os fatos narrados nesta
insurgência serão analisados com a profundidade que couber em sede
de agravo de instrumento.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu, como a seguir transcrito.
“Agravo Interno - Interposto contra decisão que
indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento - Art. 1.019, I, do
novel CPC - Discricionariedade conferida ao Relator pela lei - Recurso
improvido, com aplicação de multa, nos termos do § 4o do art. 1.021, do
NCPC.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Agravo Regimental no
2148566-61.2017.8.26.0000/50000-São Paulo, J. 10.10.2017, np, vu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248109-32.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - Voto no 43404 - dels
4
Rel. Des. SOUZA LOPES).
“AGRAVO INTERNO - Interposição contra despacho
deste relator que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo
ao agravo de instrumento Decisão monocrática proferida em sede de
cognição sumária, que se limita à análise do pedido de liminar -
Ausentes relevância da fundamentação e risco de dano irreparável à
agravante aptos a ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP-5a Câmara de Direito
Privado, Agravo Regimental no 2136907-89.2016.8.26.0000/50000-
Ribeirão Preto, J. 28.09.2016, np, vu, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS).
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
monocrática.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica